Tribunal: TJSP
Processo: 2040155-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DESPESAS PROCESSUAIS. Comissão de leiloeiro e reembolso de despesas. Verbas devidas. Pedido de remição feito pela executada após a arrematação do imóvel e antes da lavratura do auto de arrematação. Decisão de primeiro grau correta. Recurso não provido.

REMIÇÃO. Indeferimento. Descumprimento do disposto no art. 826 do CPC. O direito à remição pressupõe o pagamento, ou a consignação, do valor

Ementa:
DESPESAS PROCESSUAIS. Comissão de leiloeiro e reembolso de despesas. Verbas devidas. Pedido de remição feito pela executada após a arrematação do imóvel e antes da lavratura do auto de arrematação. Decisão de primeiro grau correta. Recurso não provido.

REMIÇÃO. Indeferimento. Descumprimento do disposto no art. 826 do CPC. O direito à remição pressupõe o pagamento, ou a consignação, do valor integral da dívida, incluindo juros, correção monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Decisão de primeiro grau correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040155-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALKIRIA MALHEIROS DA CUNHA ASCHER, são agravados CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RESIDENCIAL HARMONIA e ZUKERMAN LEILÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Agravo de Instrumento n. 2040155-16.2020.8.26.0000
Agravante: Walkiria Malheiros da Cunha Ascher
Agravado: Condomínio Edifício Residencial Harmonia
Voto n. 19.254
DESPESAS PROCESSUAIS. Comissão de
leiloeiro e reembolso de despesas. Verbas
devidas. Pedido de remição feito pela
executada após a arrematação do imóvel e
antes da lavratura do auto de arrematação.
Decisão de primeiro grau correta. Recurso
não provido.
REMIÇÃO. Indeferimento. Descumprimento
do disposto no art. 826 do CPC. O direito à
remição pressupõe o pagamento, ou a
consignação, do valor integral da dívida,
incluindo juros, correção monetária, custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. Decisão de primeiro grau
correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra as decisões digitalizadas a fls. 519/521 e 528,
proferidas pela juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros,
Dra. Rosana Moreno Santiso, que, em sede de execução de título
extrajudicial, determinou a intimação da executada para pagar, no prazo
de cinco dias, o montante de R$ 22.062,79, correspondente às despesas
de praceamento e à comissão do leiloeiro, sob pena de indeferimento do
pedido de remição; e, após o decurso do quinquídio concedido sem o
pagamento determinado, não reconheceu a remição da execução e deu
por aperfeiçoada a arrematação, ordenando a expedição da carta de
arrematação e do respectivo mandado de imissão na posse em favor do
arrematante.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 531/533),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
adequadamente instruído e com deferimento parcial do efeito suspensivo
para impedir a expedição da carta de arrematação e do mandado de
imissão na posse (fls. 535/537).
Respostas: (i) da leiloeira (fls. 543/548) e (ii)
do condomínio exequente (fls. 552/556).
Os autos vieram conclusos, com a observação
de que não há oposição ao julgamento virtual (fls. 541).
Esse é o relatório.
Em primeiro lugar, realizada a arrematação em
segunda praça, após regular trâmite com publicação de edital e adotadas
todas as diligências necessárias, por certo, tem a leiloeira direito de ser
reembolsada das despesas e de receber a comissão devida pelo trabalho
útil e profícuo realizado. Logo, correta a decisão de primeiro grau que
condicionou o deferimento da remição da execução ao pagamento das
referidas despesas.
Cumpre lembrar que o pedido de remição foi
feito 3 horas após o acolhimento do lance de R$ 432.000,00 no leilão
que teve 59 habilitados e contou com acirrada disputa, recebendo a
leiloeira nada mais, nada menos, do que 90 lances.
Como bem observou a juíza de primeiro grau:
“na medida em que bem desempenhou suas funções, cabendo à
executada,
enquanto
responsável
pela
eventual
frustração
da
arrematação, o pagamento das despesas e da comissão devida pelo
trabalho desenvolvido pelo leiloeiro, haja vista que, caso reste
efetivamente frustrado o praceamento todos, os valores despendidos
pelo arrematante deverão lhe ser restituídos”.
Sobre o tema, tal como fez a juíza de primeiro
grau, calha renovar as precisas considerações estampadas no acórdão da
lavra do eminente relator Desembargador João Carlos Saletti, exarado
nos autos do agravo de instrumento n. 2010541-34.2018.8.26.0000, a
saber:
“A
preparação
do
leilão
judicial,
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
realização e conclusão se deram regularmente, tendo
o leiloeiro se desincumbido de seu mister. Não cabe
exigir do leiloeiro que a restitua porque atuou
eficazmente, logrando obter lanço suficiente para
satisfazer a execução. Se o seu trabalho se
consumou com a arrematação, a verba lhe é devida.
Não sem razão, a Resolução no 236 do CNJ,
lembrada pelo auxiliar na mencionada petição de fls.
77, malgrado não tenha o cunho de norma legal
processual (de iniciativa reservada à União) dispõe no
art. 7o, § 3o, que, “na hipótese de acordo ou
remissão após a realização da alienação, o leiloeiro e
o corretor público farão jus à comissão prevista no
caput”.
“A despesa realizada corré, como curial, à
conta do devedor, neste caso, o réu da ação de
cobrança, por força do princípio da causalidade, e
porque o estatuto de rito manda impor ao vencido as
custas e as despesas do processo, que evidentemente
incluem a comissão do leiloeiro. Tanto assim é que o
produto da arrematação é entregue ao credor na
medida da dívida, nesta incluídas todas as custas e
despesas
processuais,
estas
integradas
também
comissão paga ao leiloeiro, tal qual os honorários
advocatícios da credora.”
No
mesmo
sentido:
“EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. Hasta pública. Remição feita pela executada após a
arrematação. Comissão do leiloeiro. Obrigação da remitente. Precedente
do STJ. Comportamento contraditório, ademais, que deve ser evitado.
Recurso não provido (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2167881-80.2014.8.26.0000,
11o
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
30-10-2014, rel. Gilberto dos Santos).
Em segundo lugar, como o pagamento da dívida
incluindo todos os consectários exigidos não ocorreu de modo integral, o
caso era mesmo de indeferimento da remição pleiteada pela agravante
com o deferimento da expedição da carta de arrematação e do mandado
de imissão na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O art. 826 do CPC é expresso. A remição da
execução só pode ser deferida se o executado pagar ou consignar todo o
valor devido, incluindo, além do principal, a correção monetária, os juros,
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim
não procedeu a agravante. A decisão hostilizada deve ser mantida, como
se vê.
Não pode ser diferente, por certo! “A remição
da execução, neste particular, se confunde com a satisfação do direito
exequendo tratado como hipótese extintiva da própria execução no art.
924, II, do CPC. O direito de livrar-se da execução é correspondente
dever de adimpli-la em favor do titular do crédito que a executa. Assim,
a remição da execução constitui-se num livramento do executado por
ter ele satisfeito o direito exequendo mediante o pagamento da
dívida e os acréscimos mencionados no art. 826. O direito do
executado remir, nesta hipótese (remir a execução), é a face oposta da
mesma moeda, qual seja, o dever de adimplir a obrigação que, em razão
do seu inadimplemento, consubstanciou-se na sujeição do seu patrimônio
à execução” [grifei] (Flavio Cheim Jorge e Marcelo Abelha Rodrigues,
Comentários ao Código de Processo Civil [coord. Cassio Scarpinella
Bueno], São Paulo: Saraiva, 2017, v. 3, p. 616).
À
vista
dessas
considerações,
força
reconhecer que a juíza de primeiro grau deu a solução adequada aos
incidentes apresentados e, por isso, a rejeição do inconformismo é
medida de rigorosa justiça.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica